Tribunal: TJPA
Processo: 0804020-46.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804020-46.2021.8.14.0051

APELANTE: GILMAR PAZ DIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0804020-46.2021.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE:
GILMAR PAZ DIAS

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INAPTIDÃO ONIPROFISSIONAL TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo Interno interposto por GILMAR PAZ DIAS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança de seguro DPVAT proposta contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ao fundamento de que não restou comprovada a existência de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir se a inaptidão oniprofissional temporária atestada por laudo pericial é suficiente para caracterizar invalidez permanente e ensejar o pagamento da indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR
i) O laudo pericial é categórico ao afirmar que não há perda de força, mobilidade, flexibilidade ou qualquer limitação permanente, não sendo preenchido o requisito legal para o pagamento de indenização por invalidez.
ii) A tentativa de aplicar proporcionalidade com base em tabela da SUSEP não encontra respaldo nos autos, à míngua de indicação técnica quanto à permanência da sequela.
iii) A decisão monocrática não apresenta vícios e está em conformidade com os elementos probatórios e a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Art. 3º da Lei nº 6.194/74; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 932, incisos IV e V; STJ: Súmula 474 (aplicação proporcional da indenização por invalidez parcial permanente);

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0804020-46.2021.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE:
GILMAR PAZ DIAS

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GILMAR PAZ DIAS contra decisão monocrática da Desembargadora MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0804020-46.2021.8.14.0051.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., visando ao pagamento de indenização por invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos (ID 9551854) não constatou a existência de lesão permanente, nem tampouco perda de mobilidade, força ou flexibilidade em razão do acidente.

Interposta apelação pelo autor, esta foi conhecida, mas teve seu provimento negado por decisão monocrática da relatora, que entendeu estar demonstrada apenas a existência de inaptidão oniprofissional temporária, sem amparo para indenização nos moldes da Lei 6.194/74.

Irresignado, o autor opôs o presente agravo interno, sustentando que o laudo pericial reconheceu incapacidade de 10%, apta a ensejar indenização proporcional nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74, com aplicação da Tabela da Susep. Alega, ainda, que restaram comprovados o acidente, o dano e o nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, caso superada a retratação, o provimento do recurso pelo colegiado, com o reconhecimento do direito à indenização proporcional à incapacidade apurada, bem como ao pagamento de juros, correção monetária e danos morais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O Agravo Interno interposto por GILMAR PAZ DIAS não reúne elementos aptos a justificar a modificação da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência.

Conforme bem assentado na decisão agravada, a controvérsia cinge-se ao alegado direito do autor ao recebimento de indenização securitária a título de DPVAT, por suposta invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. No entanto, o Laudo Pericial constante dos autos, em especial sob Id nº 9551854, é categórico ao atestar que não há perda de força, mobilidade, flexibilidade ou qualquer outra limitação física funcional em decorrência da lesão noticiada. Restou evidenciada apenas a existência de inaptidão oniprofissional temporária, condição que não se enquadra no rol de coberturas do seguro DPVAT nos moldes da Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009.

É certo que, nos termos da legislação vigente, apenas as sequelas permanentes, devidamente comprovadas, autorizam a indenização por invalidez no seguro DPVAT, o que não se verifica no presente caso. A tentativa de requalificação do laudo como indicativo de incapacidade permanente de 10%, invocando tabelas da Susep e julgados análogos, não encontra respaldo nos autos, que carecem de fundamento pericial que subscreva tal inferência.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74 é expresso ao vincular o pagamento de indenização à demonstração de invalidez permanente, o que não foi constatado pelo perito judicial, profissional imparcial e devidamente habilitado. A leitura do laudo é inequívoca quanto à inexistência de dano permanente que enseje reparação nos moldes pretendidos pelo agravante.

Não há, pois, qualquer vício ou omissão na decisão recorrida que justifique retratação ou reforma. Ao contrário, os fundamentos nela expendidos demonstram-se corretos, coesos e em conformidade com a legislação e a prova técnica dos autos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 19454364.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025